Tribunal: TJDFT
Processo: 0062023-82.2011.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AVIAMENTO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO FISCO. APERFEIÇOAMENTO. ANOTAÇÃO E ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE NOS REGISTROS DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUTIVO. EXTINÇÃO. PAGAMENTO PELO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E CANCELAMENTO DAS DEMAIS CDAs QUE APARELHARAM O EXECUTIVO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVIAMENTO. APRECIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. TESES ACOLHIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS. IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO. INVIABILIDLADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO EXCUTIDO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AVIAMENTO DO EXECUTIVO DE FORMA INDEVIDA. PROVOCAÇÃO DO EXECUTADO. DEFESA. APRESENTAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO FISCO. IMPERATIVIDADE (LEF, art. 26; STJ, súmula 153; Tese objeto do tema 143 do STJ). SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
1. Aferido que o aviamento do executivo fiscal derivara da omissão do fisco, que, defronte a alienação do imóvel gerador do débito tributário e comunicação do fato jurídico à administração fazendária, de forma a serem promovidas as alterações que determina o fato na posição de obrigado pelo tributo gerado pelo bem, não realizara a alteração cadastral no sistema de controle fazendário, implicando a citação do antigo obrigado e a formulação de defesa no bojo da execução, a subsequente extinção do executivo com lastro no pagamento do débito em execução pelo legítimo proprietário da unidade imobiliária que gerara a exação e no cancelamento das Certidões de Dívida Ativa - CDAs que o aparelharam enseja que ao fisco sejam imputados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do indevidamente executado, porquanto fora instado a se defender contra a pretensão expropriatória que lhe fora direcionada.
2. A imputação dos encargos inerentes à sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, determinando que a parte que ensejara a invocação da tutela judicial seja responsabilizada pelos ônus inerentes ao processo, resultando que, em tendo o aviamento do executivo fiscal derivado da inércia do próprio fisco ao não promover as alterações nos sistemas de controle da administração fazendária, conquanto instado a tanto, ensejando que o antigo proprietário continuasse figurando como obrigado pelos tributos gerados pelo bem e figurasse como executado, tendo que se defender em face da pretensão que lhe fora direcionada, extinta a execução em razão do pagamento da exação pelo efetivo obrigado, deve sofrer a incidência de honorários de sucumbência a serem revertidos aos patronos do indevidamente acionado em ambiente executivo (LEF, art. 26; STJ, súmula 153; Tese objeto do tema 143 do STJ).
3. Apelo conhecido e provido. Unânime.